Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712511-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLIANE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLIANE ALVES DE SOUZA contra decisão de ID 190543787 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que seu salário bruto sofre diversos descontos, remanescendo a quantia líquida de R$ 3.134,00; que possui despesas ordinárias elevadas e filho que necessita de auxílio de babá. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 57474031, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 57844071. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à verificação da probabilidade de provimento do recurso e à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. Além da demonstração da remuneração bruta ser inferior a cinco salários mínimos (R$ 6.961,71, conforme contracheque de ID 57267744), os comprovantes de despesas ordinárias demonstram a incapacidade da parte de custear as despesas processuais. Ademais, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora